Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1014727-27.2024.8.11.0000
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE GUIAS EXECUTÓRIAS DEFINITIVAS. CONDIÇÕES RELATIVAS AO REGIME SEMIABERTO FIXADAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP, SURSIS PROCESSUAL E TRANSAÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS NÃO CONHECIDOS. REQUERIDA A ANÁLISE QUANTO À POSSÍVEL OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS. ALEGADA DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PELO ESTADO DE SAÚDE. AGRAVANTE ACOMETIDO POR CARDIOPATIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. É inviável a apreciação de pedidos cujas matérias não foram submetidas ao crivo prévio do Juízo de origem, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por indevida supressão de instância.
02. Em situações excepcionais, é possível a alteração da modalidade da pena restritiva de direitos pelo Juízo de Execução Penal quando justificada a real impossibilidade de seu cumprimento, a partir de uma aplicação analógica do disposto no art. 148 da Lei n. 7.210/84.
03. A despeito do quadro clínico do agravante, não foi juntado aos autos documento médico ou atestado atual que evidencie eventual impossibilidade de cumprimento das condições impostas no regime semiaberto em razão do seu estado de saúde.
04. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014727-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA
.
UNIFICAÇÃO DE GUIAS EXECUTÓRIAS
DEFINITIVAS
. CONDIÇÕES RELATIVAS AO REGIME SEMIABERT
O
FIXADAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

ALEGADA
NULIDADE

DA EXECUÇÃO
POR
AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP, SURSIS PROCESSUAL E TRANSAÇÃO PENAL.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

PLEITOS NÃO CONHECIDOS.
REQUERIDA A
ANÁLISE QUANTO À POSSÍVEL OCORRÊNCIA D
A
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA.
ALMEJADA
SUBSTITUIÇÃO
DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA OU PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS. ALEGADA DIFICULDADE DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PELO ESTADO DE SAÚDE. AGRAVANTE ACOMETIDO POR CARDIOPATIA.
INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO

A QUO
.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
É i
nviável a apreciação d
e pedidos cujas matérias não
foram
submetida
s

ao
crivo prévio do Juízo
de origem
, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por
indevida
supressão de instância.

0
2
.
Em situações excepcionais, é possível a alteração da modalidade da pena restritiva de direitos pelo Juízo de Execução Penal quando justificada a real impossibilidade de seu cumprimento, a partir de uma aplicação analógica do disposto no art. 148 da Lei n. 7.210/84.

0
3
.
A despeito do quadro clínico do agravante, não foi juntado aos autos documento médico ou atestado
atual
que evidencie eventual impossibilidade de cumprimento das condições impostas
no
regime semiaberto em razão do seu estado de saúde.

04
.
Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Junio
Cesar Coelho da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo
da
1
a Vara Criminal da
Comarca

de
Barra
do Garças
,
nos autos do executivo de pena n.
2000163-
48.2023.8.11.0004
, que
determinou a unificação da segunda guia executória e fixou condições relativas ao regime semiaberto (id. 216982685, págs. 128/129)
.

O agravante postula
, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade pela falta de
oportunização
d
e
acordo de não persecução penal, transação penal e sursis processual em seu favor, com a consequente invalidação dos atos processuais realizados na sequência.

No m
érito,
pleiteia
a substituição da pena
de comparecimento pessoal
à
cadeia para justificar suas atividades pelo comparecimento online perante a Secretaria da Vara Criminal,
bem como
sejam afastadas as
penas
restritivas de direitos aplicadas
cumulativamente
,
por serem desproporcionais ao crime cometido
,
aplicando-se a limitação do final de semana ou substituindo-as por
sanção
pecuniária ou pagamento de cestas básicas.

Ainda,
almeja
a isenção o
u
a
redução da pena de multa aplicada e das custas processuais
,

ou o seu parcelamento
.

Ao final, pugna pela análise de possível ocorrência de prescrição retroativa (id.
216982685, págs.
157/166).

Nas
contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso
(id.
216982685, págs.
203/206).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos
(id.
216982685, pág.
209).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (id.
225580198
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Inicialmente, observa-se que as teses relativas à nulidade na execução da pena em razão da falta de oportunização de acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo e transação penal não foram suscitadas perante o Juízo de origem.

De igual modo, os pleitos concernentes à possibilidade de isenção ou
redução da pena de multa aplicada e das custas processuais
, ou o seu parcelamento, sequer foram formulados ao Juízo de Execução, a quem compete a primeira análise sobre a pretensão, não se podendo subtrair-lhe esta prerrogativa.

Como se sabe, é possível o parcelamento da pena de multa e das custas processuais, como disposto nos art. 50 do Código Penal e art. 169, § 1o, da Lei n. 7.210/84, todavia, compete ao Juízo de primeiro grau a aferição da real situação econômica do apenado.

Assim, considerando que as referidas matérias não foram suscitadas perante o magistrado de origem, revela-se descabido o exame inaugural por esta Corte de Justiça, sob pena de inadmissível supressão de instância.

Desta forma,
conheço parcialmente
do agravo em execução, procedendo-se à análise dos pedidos de substituição das condições impostas para o cumprimento do regime semiaberto e quanto à possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, notadamente porque a sua materialização obstaria a continuidade do processo executório.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, consta que o agravante responde ao processo executivo n.
2000163-48.2023.8.11.0004
, decorrente da unificação de duas guias executórias, a saber:

(i)

Ação Penal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, art. 332,
caput
, do Código Penal (tráfico de influência), pena: 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, regime inicial aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa. Data do delito: 20/10/2016. Data da sentença: 30/05/2022. Data do trânsito em julgado: 10/04/2023.

(ii)

Ação Penal n. 0006864-35.2018.8.11.0004, art. 168, § 1o, III, do Código Penal (apropriação indébita majorada), pena: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa. Data do delito: 02/05/2018. Data da sentença: 07/07/2021. Data do trânsito em julgado: 02/10/2023.

Infere-se que, após a unificação de ambas as guias executórias, em 01/12/2023, o Juízo
a quo
fixou as seguintes condições a serem cumpridas pelo agravante em regime semiaberto, quais sejam:

“1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) frequentar o Programa Reeducandos na UNIVAR, aos sábados das 13h às 17h, devendo comparecer munido de cópia dessa decisão;

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10) no ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência”
(SEEU, seq. 10).

I – Prejudicial de mérito:

O agravante requer a análise quanto à possibilidade de ocorrência da prescrição punitiva estatal.

Em relação à ação penal n. 0002165-35.2017.8.11.0004, fixou-se a pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão da prática do crime tipificado no art. 332,
caput
, do Código Penal, que, nos termos do art. 109, IV, prescreve em
08 (oito) anos
.

O fato delitivo ocorreu em 20/10/2016, a denúncia foi recebida em 27/02/2018, proferiu-se a sentença em 30/05/2022, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 01/06/2022 e para a defesa em 10/04/2023.

Com o início da execução, as condições relativas ao cumprimento desta pena foram fixadas em 24/04/2023.

No tocante à ação penal n. 0006864-35.2018.8.11.0004, dosou-se a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão quanto ao crime descrito no art. 168, § 1o, III, do Código Penal, que, nos termos do art. 109, V, prescreve em
04 (quatro) anos
.

A ação delitiva foi perpetrada em 02/05/2018, a denúncia foi recebida em 30/04/2019, a sentença prolatada em 07/07/2021, ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público em 28/01/2022 e para a defesa em 02/10/2023. A referida guia executória foi unificada nos autos do processo executivo em 01/12/2023.

Dessa forma, não se observa o decurso do prazo prescricional necessário entre os marcos interruptivos das respectivas ações penais.

Ademais, não há falar em ocorrência de prescrição executória, notadamente porque referida modalidade não corre durante a regular execução da pena, como
in casu
.

II – Mérito:

Noutro aspecto, o agravante aduz que está acometido de doença cardíaca grave, à espera de um transplante de coração, encontrando-se com o psicológico abalado, motivo pelo qual requer seja substituída a medida de comparecimento presencial mensal à cadeia pública para comparecimento
online
à Secretaria da Vara Criminal, bem como que as penas restritivas de direito sejam afastadas, aplicando-se somente a limitação do final de semana ou o pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária.

Em situações excepcionais, é possível a alteração da modalidade da pena restritiva de direitos pelo Juízo de Execução Penal quando justificada a real impossibilidade de seu cumprimento, a partir de uma aplicação analógica do disposto no art. 148 da Lei n. 7.210/84.

Assim, pode o Juízo, em regime de exceção, ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do apenado, em atenção às especificidades de cada caso.

Com efeito, a documentação anexada pelo agravante revela que possui 50 (cinquenta) anos e foi diagnosticado em 2021 com “miocardopatia dilatada
”, integrando grupo de “insuficiência cardíaca”, o qual faz uso de medicação contínua e encontra-se no aguardo de cirurgia para transplante cardíaco (id. 216982685).

A despeito do quadro clínico do agravante, não se constata nos autos documento médico ou atestado atual que evidencie a efetiva impossibilidade do cumprimento das condições impostas no regime semiaberto ou que as
obrigações
aplicadas seriam incompatíveis com o seu estado de saúde.

Além disso
, não foram anexados nos autos documentos que indiquem que o agravante esteja internado ou submetido a tratamento intensivo que impeça o seu deslocamento físico mensal à cadeia pública para informar e justificar as suas atividades e ao “
Programa Reeducandos na UNIVAR
”, medidas contra as quais se insurge.

Segundo informado em sua própria inicial, o agravante tem viajado regularmente para Brasília/DF para acompanhamento médico e realização de exames, o que aparentemente indica que não se encontra impossibilitado de desempenhar atividades da vida cotidian
a, tampouco de cumprir com as condições fixadas no regime semiaberto.

Desta forma, não restou comprovado nos autos excepcionalidade apta a justificar o afastamento das penas restritivas de direito estabelecidas no curso da execução penal, o que torna inviável, por ora, a substituição destas por prestação pecuniária, pelo fornecimento de cestas básicas ou pela limitação de final de semana, notadamente por ser defeso ao apenado escolher a pena que melhor lhe convenha.

Salienta-se, no entanto, que nada obsta que as referidas condições sejam revistas pelo Juízo de Execução se aportar aos autos de origem documentação médica apta a comprovar a efetiva incompatibilidade das condições estabelecidas com o seu atual estado clínico, principalmente se constatado eventual agravamento de sua saúde ou se realizado o procedimento cirúrgico aguardado.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Junio Cesar Coelho da Silva

e
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

Por fim, determino seja oficiada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, com cópia desta decisão, informando a condição de condenado definitivo do agravante/advogado Junio Cesar Coelho da Silva, OAB/MT 19.199, para fins de análise, se adequada, da suspensão de sua inscrição nos quadros da advocacia, consoante art. 8o, III, da Lei n. 8.906/94, c/c art. 15, III, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024